Tribunal: TJES
Processo: 0008895-34.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008895-34.2013.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência que condenou os entes públicos, solidariamente, a reparar falhas na prestação de serviços de saúde no Hospital e Maternidade São Judas Tadeu e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. O Embargante alega nulidade por ausência de intimação para a continuação do julgamento e aponta omissões quanto à competência municipal, à necessidade de culpa para responsabilidade por omissão e à prova do dano moral coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento retomado após pedido de vista na sessão subsequente sem nova intimação da parte; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à competência administrativa do Município, ao regime de responsabilidade civil estatal e à configuração dos danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de nova intimação para a continuidade de julgamento iniciado em sessão anterior e retomado após pedido de vista na primeira sessão subsequente não gera nulidade, conforme dispõe o art. 128 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e restringem-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. A pretensão de revisar o entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador ou reexaminar provas revela mero inconformismo com o resultado, o que desafia recurso próprio e não a via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A retomada de julgamento após pedido de vista na sessão subsequente independe de nova publicação de pauta ou intimação das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida fundamentadamente pelo colegiado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. RITJES, art. 128.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
id. 13739016
)

em face do venerável acórdão (
id. 13282596
) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos no feito, confirmando a sentença proferida na origem.

Defende o embargante a nulidade do julgamento, em razão de ausência de intimação para sua continuação.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão na fundamentação do venerável acórdão quanto “
1) a competência do município no que tange à gestão do Hospital e maternidade São Judas Tadeu, conforme previsto na Lei nº 8.080/90 e na Constituição Federal (art. 198, inciso I); 2) a necessidade de comprovação de culpa, para condenação do ente público em casos de omissão (art. 37, § 6º da CF/88); 3) ausência de comprovação dos danos morais coletivos
”.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do julgamento por ausência de intimação e, caso superado esse ponto, o acolhimento dos embargos para decretar a nulidade do acórdão por suposta omissão/ausência de fundamentação.

Foram apresentadas contrarrazões pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
id. 15210495
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (
id. 16116506
) manifesta-se pelo conhecimento dos embargos, mas pelo seu não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº. 0008895-34.2013.8.08.0021

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
id. 13739016
)

em face do venerável acórdão (
id. 13282596
) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos no feito, confirmando a sentença proferida na origem.

Defende o embargante a nulidade do julgamento, em razão de ausência de intimação para sua continuação.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão na fundamentação do venerável acórdão quanto “
1) a competência do município no que tange à gestão do Hospital e maternidade São Judas Tadeu, conforme previsto na Lei nº 8.080/90 e na Constituição Federal (art. 198, inciso I); 2) a necessidade de comprovação de culpa, para condenação do ente público em casos de omissão (art. 37, § 6º da CF/88); 3) ausência de comprovação dos danos morais coletivos
”.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à discordância com o
decisum
, visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

De início, não merece prosperar a alegação de nulidade fundada na suposta ausência de intimação para a continuidade do julgamento.

Conforme certificado nos autos, o feito foi originalmente incluído em pauta para a sessão presencial de 08 de abril de 2025, com a devida publicação no Diário da Justiça em 18 de março de 2025 (
id. 12664902
).

Naquela sessão, iniciou-se o julgamento, ocasião em que o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama formulou pedido de vista (
id. 13636808
).

Com o pedido, os autos foram regularmente encaminhados ao ilustre Desembargador, que apresentou voto acompanhando a então Relatora, Desembargadora Marianne, na primeira sessão presencial subsequente.

Nesse contexto, revela-se desnecessária nova intimação, conforme expressamente dispõe o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão, reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único.
Dispensa-se da reinclusão em pauta
aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente,
aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte
e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

De mais a mais, como corretamente destacado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
a teor da instrumentalidade das formas, mostrar-se-ia desarrazoada impor a anulação de uma decisão para, logo em seguida, outra ser proferida nos mesmos termos, considerando que os Exmos. Desembargadores, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
”.

Assim, tratando-se de julgamento retomado em razão de pedido de vista e concluído na sessão imediata, inaplicável a exigência de nova intimação, sendo manifestamente
inviável o acolhimento da preliminar
.

Superado esse ponto, verifica-se, da análise do venerável acórdão, que todas as matérias suscitadas pelo embargante foram expressamente examinadas por este órgão colegiado
.

Quanto à alegada competência municipal, o v. acórdão consignou, em seus próprios termos:

“[...] Dito isso, destaco que a saúde pública, direito social de todos e dever do Estado, constitui uma responsabilidade inalienável dos entes federativos, nos termos do art. 196, da CF/88. A importância desse dever estatal transcende a mera prestação de serviços, pois envolve a efetivação de políticas públicas que promovam a proteção e recuperação da saúde da população, assegurando o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Tal obrigação de ordem constitucional impõe aos entes públicos a necessidade de adotar medidas concretas que reduzam o risco de doenças e agravos à saúde, configurando uma atuação não apenas essencial, mas de relevância pública, em prol da dignidade humana e da proteção dos direitos fundamentais.

Nesse contexto, o sistema de saúde se apresenta como um instrumento estatal de intervenção na realidade social, por meio de uma rede de serviços que deve alcançar toda a população com equidade, estabelecendo padrões de acesso igualitário e de prestação continuada e de qualidade.

Nessa ótica, o Sistema Único de Saúde (SUS), em sua estrutura constitucional, é regido por uma rede regionalizada e hierarquizada, constituída por ações e serviços que operam sob a direção única de cada esfera de governo, conforme o art. 198 da CF/88. Essa organização, fundada na descentralização, atende a um modelo que objetiva alcançar a maior eficiência e cobertura possível dos serviços de saúde, partindo da premissa de que cada nível de governo possui funções e responsabilidades específicas, mas complementares entre si.

A descentralização permite que as competências sejam exercidas localmente e de forma coordenada, maximizando os recursos e promovendo a universalidade do atendimento. Assim, a rede de saúde é estruturada de maneira a garantir o atendimento integral, priorizando atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais reafirmando o papel do SUS como um mecanismo de intervenção pública eficiente e inclusivo.

Nesse cenário, o município, no exercício de sua competência administrativa, possui a faculdade de atuar diretamente sobre os assuntos de interesse local, especialmente no que diz respeito ao atendimento à saúde, amparado pelo princípio da predominância do interesse (art. 30, I e VI, da CF/88).

Essa prerrogativa visa adequar a prestação de serviços de saúde às particularidades e demandas de cada localidade, permitindo que o ente municipal atue de maneira mais célere e específica em situações que demandem atenção imediata ou soluções personalizadas.

Além disso, a competência administrativa é um reflexo do pacto federativo, que outorga autonomia aos entes locais para que, com base em suas próprias diretrizes, possam dispor sobre serviços públicos essenciais, como os de saúde. Essa proximidade entre o gestor e a comunidade contribui para uma resposta mais eficaz às necessidades da população, reafirmando o compromisso do município com o bem-estar social e com a observância dos direitos fundamentais.

Não bastasse, é fundamental ressaltar a nominada competência comum, paralela ou cumulativa, que permite a atuação dos entes públicos em condições de igualdade no tocante às ações de saúde pública, em conformidade com o art. 23, II, da CF/88, a qual impõe uma atuação colaborativa entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em que cada um assume responsabilidades, respeitando a divisão de funções, mas, ao mesmo tempo, mantendo um esforço conjunto e solidário para o atendimento da população.

Dessa forma, vê-se que o direito à saúde torna-se um dever compartilhado, demandando a articulação de políticas e a execução de ações de maneira integrada e uniforme, de modo que nenhum cidadão seja privado do acesso aos serviços necessários para a manutenção de sua saúde e integridade física e mental. A competência comum, portanto, representa a materialização do princípio da solidariedade federativa, assegurando que a saúde, como direito fundamental de todos, seja garantida mediante a soma dos esforços de todos os entes, harmonizando os interesses locais e nacionais em prol do interesse público.
[...]”

Quanto ao regime jurídico da responsabilidade estatal, o venerável acórdão, atento ao conjunto probatório coligido aos autos, dedicou ampla e minuciosa fundamentação à análise dos documentos e depoimentos que orientaram sua conclusão pela omissão administrativa (
id. 13282596, Pág. 25-28
).

Com base nessas provas, assentou expressamente a existência de
“
falha conjunta entre o Estado e o Município em fiscalizar e assegurar a qualidade do atendimento de saúde, resultando na responsabilidade solidária pelos danos causados, reforçando a necessidade de reparação de tais violações e da implementação de políticas que efetivem o direito à saúde de forma plena e digna
”.

Quanto aos danos morais coletivos, o voto condutor dedicou zelo às razões que ampararam a conclusão quanto à gravidade e à reprovabilidade do ato antijurídico praticado. Esclareceu, de forma detalhada, o entendimento de que a conduta ilícita extrapolou a esfera individual, alcançando a coletividade e violando valores fundamentais de ordem social. Senão, vejamos:

“[...] Com relação ao pedido de redução do quantum indenizatório feito pelo Estado do Espírito Santo, entendo que não merece prosperar.

Nesse ponto, cumpre assentar que o dano moral coletivo se caracteriza como a injusta lesão à esfera imaterial de uma coletividade, traduzindose na violação antijurídica de valores sociais que compõem o tecido moral de um grupo específico.

Tal conceito encontra guarida tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as quais reconhecem que, para que se configure esse tipo de dano, é necessário que o ato ilícito transcenda a esfera individual e afete, de forma relevante, o patrimônio moral coletivo.

Ressalto, que o dano moral coletivo não se limita a prejuízos patrimoniais, mas sim àqueles que ferem valores fundamentais e princípios da convivência social, assegurados pelo art. 5º, V e X, da CF/88, que protegem a dignidade da pessoa humana e o direito à honra e à imagem.

No caso dos autos, como se vê, a prestação precária e ineficiente dos serviços de saúde pelo Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, conforme comprovado pelas inspeções, relatórios e provas orais apresentados, configurou uma ofensa direta à comunidade de Guarapari/ES.

Fatos como a falta de alvará sanitário, a prática de atendimentos sem profissionais qualificados e a falsificação de prontuários médicos são exemplos de condutas que não apenas colocaram em risco a saúde dos indivíduos atendidos, mas também abalaram a confiança da comunidade local no sistema público de saúde.

Essa situação gerou intranquilidade coletiva e impactou valores essenciais à coexistência social, tais como a segurança e a dignidade, que devem ser resguardados pelo Estado, conforme previsto no art. 196, da CF/88, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. [...]”

Quanto ao valor da indenização fixada, cumpre ressaltar que o venerável acórdão amparou-se, inclusive, em precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, utilizando-os como parâmetro para demonstrar a razoabilidade e a proporcionalidade do arbitramento:

“[...] Assim, por ser papel do Poder Judiciário buscar uma justiça que seja reparadora e, simultaneamente, mantenedora dos valores que estruturam a convivência em uma sociedade que preza pela dignidade e pela proteção dos direitos fundamentais, aliado a um exame acurado de todos os parâmetros de arbitramento do dano moral coletivo, como acima demonstrado, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se mostra razoável.

Nesse sentido, trago precedente do Colendo STJ sobre a matéria:

[...] 5- Ao contrário do que argumentam as recorrentes, a responsabilização por dano moral coletivo se verifica pelo simples fato da violação, isto é, in re ipsa, não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova do dano na hipótese em apreço. 6- A inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e pelo consequente excesso de espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal, é apta a caracterizar danos morais coletivos. 7- Na hipótese, não se evidencia a exorbitância apta a permitir a redução do valor fixado pela Corte de origem a título de compensação pelos danos morais coletivos, porquanto entende-se razoável o quantum fixado correspondente a R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada instituição financeira. [...] (REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ainda sobre a temática, cito outros precedentes da Augusta Corte: AgInt no AREsp n. 1.739.680/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022. e AgInt no REsp n. 1.990.643/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. [...]”.

Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Com efeito, o embargante, a pretexto de suscitar vícios inexistentes, busca o reexame de questões fáticas e jurídicas já decididas, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

E, conforme já pontuado, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada, nem a servir de sucedâneo recursal para impugnar o mérito da decisão.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO N.º 0008895-34.2013.8.08.0021

REMETENTE:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI/ES

APELANTES:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A Defensoria Pública (p. 249/263 - Volume 13) aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

No caso em exame, por se tratar do Estado do Espírito Santo como parte, aplica-se a regra de prazo em dobro para manifestação, conforme dispõe o art. 183 do CPC.

Na hipótese, os elementos dos autos demonstram que o ente público foi intimado pessoalmente, em conformidade com o art. 183, § 1º, do CPC, do teor da decisão que julgou os embargos de declaração (fls. 2946/2947-verso) em
13 de abril de 2023
(fls. 2956). O recurso de apelação foi interposto em
18 de maio de 2023
(fls. 2958).

Considerando a contagem do prazo em dobro, o término do prazo recursal seria em
1º de junho de 2023
. Portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto antes do fim do prazo estabelecido, respeitando, assim, os requisitos de tempestividade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do recurso.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Aduz o Município de Guarapari, em sede de preliminar (fls. 2478/2490), ser parte ilegítima para a demanda, uma vez que prestou o devido atendimento às gestantes quando do pré-natal e limitado ao seu âmbito de atuação, assim como os alegados danos teriam ocorrido em hospital que se encontra sob a gestão do Estado do Espírito Santo.

De início, registro que a análise da legitimidade
ad causam
deve ser feita
in statu assertionis
, considerando as alegações iniciais do autor, sem juízo de valor sobre a veracidade das mesmas ou o possível êxito da pretensão.

Friso que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme os artigos 23, II, e 30, VII, da CF/88, que determinam o dever conjunto de assegurar a saúde pública de forma gratuita e abrangente.

No presente caso, o atendimento médico em questão foi realizado no Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, localizado em Guarapari/ES, e prestador de serviços à população local.

Essa circunstância demonstra a existência de elementos para justificar a inclusão do ente municipal como parte na demanda, ainda que em grau de cooperação, pela manutenção e adequação dos serviços de saúde.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Município de Guarapari.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e de apelos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES (fls. 2450/2466 e 2946/2947-verso) que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação civil pública proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

Sustenta o Município de Guarapari (fls. 2478/2490) que todas as gestantes foram devidamente atendidas na unidade de saúde municipal, de modo que inexiste prova do nexo causal entre a sua ação e o alegado dano moral coletivo.

Já o Estado do Espírito Santo (fls. 2958/2969) afirma que inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar que seus agentes públicos agiram com culpa ou mesmo que exista nexo causal, bem como aduz que a unidade hospitalar não era de sua administração, de modo que não se fazem presentes os requisitos a justificar a condenação por dano moral coletivo, pedindo, subsidiariamente e com espeque nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a redução do
quantum
indenizatório estabelecido e a fixação do termo
a quo
dos juros de mora como sendo a data do arbitramento.

Inicialmente, examinando o feito com acuidade, observo que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ajuizou a Ação Civil Pública em razão de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, em Guarapari/ES.

Pelo que se que vê do feito de origem, em fevereiro de 2013, chegaram ao conhecimento da Defensoria Pública notícias, tanto por meio da imprensa quanto de outras fontes, de que diversos óbitos de recém-nascidos estavam ocorrendo de forma frequente e ininterrupta na referida unidade de saúde, que era referenciada pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Guarapari.

De imediato, pelo que se evidencia do feito, foram instauradas diligências para apuração dos fatos, incluindo depoimentos de gestantes e parturientes que tiveram atendimento na maternidade, os quais revelaram um cenário de negligência e tratamento inadequado.

Ademais, os relatos colhidos pela autora, ora recorrida, destacaram que uma suposta precariedade do serviço de saúde, como a ausência de suporte médico adequado e a falta de infraestrutura mínima necessária para atendimentos emergenciais, resultando em danos físicos e psicológicos para as mulheres e em mortes neonatais.

Dito isso, destaco que a saúde pública, direito social de todos e dever do Estado, constitui uma responsabilidade inalienável dos entes federativos, nos termos do art. 196, da CF/88. A importância desse dever estatal transcende a mera prestação de serviços, pois envolve a efetivação de políticas públicas que promovam a proteção e recuperação da saúde da população, assegurando o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Tal obrigação de ordem constitucional impõe aos entes públicos a necessidade de adotar medidas concretas que reduzam o risco de doenças e agravos à saúde, configurando uma atuação não apenas essencial, mas de relevância pública, em prol da dignidade humana e da proteção dos direitos fundamentais.

Nesse contexto, o sistema de saúde se apresenta como um instrumento estatal de intervenção na realidade social, por meio de uma rede de serviços que deve alcançar toda a população com equidade, estabelecendo padrões de acesso igualitário e de prestação continuada e de qualidade.

Nessa ótica, o Sistema Único de Saúde (SUS), em sua estrutura constitucional, é regido por uma rede regionalizada e hierarquizada, constituída por ações e serviços que operam sob a direção única de cada esfera de governo, conforme o art. 198 da CF/88. Essa organização, fundada na descentralização, atende a um modelo que objetiva alcançar a maior eficiência e cobertura possível dos serviços de saúde, partindo da premissa de que cada nível de governo possui funções e responsabilidades específicas, mas complementares entre si.

A descentralização permite que as competências sejam exercidas localmente e de forma coordenada, maximizando os recursos e promovendo a universalidade do atendimento. Assim, a rede de saúde é estruturada de maneira a garantir o atendimento integral, priorizando atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, reafirmando o papel do SUS como um mecanismo de intervenção pública eficiente e inclusivo.

Nesse cenário, o município, no exercício de sua competência administrativa, possui a faculdade de atuar diretamente sobre os assuntos de interesse local, especialmente no que diz respeito ao atendimento à saúde, amparado pelo princípio da predominância do interesse (art. 30, I e VI, da CF/88).

Essa prerrogativa visa adequar a prestação de serviços de saúde às particularidades e demandas de cada localidade, permitindo que o ente municipal atue de maneira mais célere e específica em situações que demandem atenção imediata ou soluções personalizadas.

Além disso, a competência administrativa é um reflexo do pacto federativo, que outorga autonomia aos entes locais para que, com base em suas próprias diretrizes, possam dispor sobre serviços públicos essenciais, como os de saúde. Essa proximidade entre o gestor e a comunidade contribui para uma resposta mais eficaz às necessidades da população, reafirmando o compromisso do município com o bem-estar social e com a observância dos direitos fundamentais.

Não bastasse, é fundamental ressaltar a nominada competência comum, paralela ou cumulativa, que permite a atuação dos entes públicos em condições de igualdade no tocante às ações de saúde pública, em conformidade com o art. 23, II, da CF/88, a qual impõe uma atuação colaborativa entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em que cada um assume responsabilidades, respeitando a divisão de funções, mas, ao mesmo tempo, mantendo um esforço conjunto e solidário para o atendimento da população.

Dessa forma, vê-se que o direito à saúde torna-se um dever compartilhado, demandando a articulação de políticas e a execução de ações de maneira integrada e uniforme, de modo que nenhum cidadão seja privado do acesso aos serviços necessários para a manutenção de sua saúde e integridade física e mental. A competência comum, portanto, representa a materialização do princípio da solidariedade federativa, assegurando que a saúde, como direito fundamental de todos, seja garantida mediante a soma dos esforços de todos os entes, harmonizando os interesses locais e nacionais em prol do interesse público.

No caso em exame, ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, possível constatar a existência de elementos capazes de justificar o reconhecimento do dever de indenizar dos apelantes.

Ao examinar a conclusão do relatório de inspeção no Hospital São Judas Tadeu de Guarapari, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (fls. 173/188), possível observar a existência de graves irregularidades e deficiências na prestação dos serviços de saúde pela referida unidade, como a precariedade estrutural e operacional, tendo as vistorias apontando uma série de não conformidades que comprometem a segurança e a eficiência dos atendimentos, a exemplo da existência de equipamentos, em sua maioria, obsoletos e ausência de um programa de manutenção corretiva, preventiva ou periódica, a insuficiência grave de profissionais médicos e de enfermagem, ausência de programas de capacitação, admissão e treinamentos regulares de biossegurança com comprovação, o que reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados.

Além disso, o referido relatório sublinha que todas as normas estipuladas foram integralmente infringidas, o que levou à interdição administrativa cautelar do hospital por tempo indeterminado. Não bastasse a falta de estrutura física adequada, a operação e a gestão de recursos humanos apresentaram falhas críticas, resultando em um risco sanitário elevado tanto para pacientes quanto para funcionários.

No parecer realizado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (fls. 193/197), outra não foi a conclusão, uma vez que fora constatada a falta de alvará sanitário vigente e a ausência de profissionais médicos qualificados durante os plantões noturnos. Não bastasse, constatou-se, ainda, que procedimentos fundamentais eram realizados por profissionais sem a devida capacitação, o que denota uma séria falha nos padrões de assistência exigidos para uma unidade hospitalar de tal porte.

O mesmo documento ainda registrou a existência de falsificação de prontuários médicos por parte de funcionários sob ordens da proprietária, visando simular internações e procedimentos inexistentes, dos quais constariam nomes fictícios e laudos assinados sob pressão, gerando um quadro de práticas antiéticas e fraudulentas.

Não bastasse, foi ainda constatada a cobrança de procedimentos no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) que não foram devidamente registrados, além de AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) emitidas sem respaldo em anotações cirúrgicas ou com documentação insuficiente, a denotar uma violação direta dos protocolos de transparência e veracidade nos serviços de saúde.

Além disso, o parecer em referência revelou que o hospital apresentou falhas de atendimento médico, como nascimentos de bebês sem a presença de profissionais de saúde adequados.

Passando ao exame das provas testemunhais produzidas, possível chegar à mesma conclusão no que se refere à precariedade das instalações da unidade de saúde e à baixa qualidade dos serviços prestados.

Como prova disso, basta ver o depoimento da testemunha
Daniellen Tosta Alves
(fls. 2305), a qual relata ter realizado o pré-natal no Hospital das Mulheres, onde frequentou as consultas e fez os exames regularmente. No caso, sua filha nasceu prematura, tendo sido levada de ambulância para o Hospital São Judas.

A testemunha ainda detalha que chegou ao referido hospital à meia-noite e, por volta das três horas da manhã, foi informada do óbito da filha. Afirma, ainda, que pelo fato de a criança ser prematura, necessitava de uma unidade intensiva, que não havia no hospital, o que resultou em uma espera por uma ambulância para transferência para outra unidade de saúde, mas que não chegou a tempo.

Além disso, esclarece que sua gravidez não era considerada de risco e que, após a informação sobre a chegada da ambulância, foi comunicado que a bebê já estava sem vida, evidenciando a gravidade da situação.

No relato da testemunha
Rafaela Monteiro da Silva
(fls. 2304), possível observar a afirmação de que, durante o pré-natal, recebeu atendimento da rede municipal, onde realizou consultas e exames, mencionando que o parto, que ocorreu no nono mês de gestação, foi normal e aconteceu no Hospital São Judas, onde não havia pediatra no momento do nascimento de sua filha.

Ressalta que a criança só foi avaliada um dia após o nascimento e, após queixas feitas pela sogra da depoente, constatou-se que a clavícula da bebê estava quebrada, lesão que ocorreu durante o parto, resultando na necessidade de cirurgias posteriores.

Não bastasse, a depoente destaca que, ao chegar ao hospital já com sangramento e dor, foi orientada a aguardar para uma cesárea, que não seria feita pelo SUS, apontando para uma lacuna crítica no atendimento de emergência obstétrica.

Já a testemunha
Gleiciane Santos de Sousa
(fls. 2303) relata que buscou acompanhamento pré-natal na rede particular e, no nono mês de gestação, foi ao Hospital São Judas após a bolsa romper. Dito isso, menciona que, embora o atendimento inicial tenha ocorrido, só teve contato com o pediatra um dia após o parto, quando notou um caroço na cabeça da criança.

No seu relato, afirma que o pediatra explicou que a protuberância era decorrente do parto e deveria desaparecer com o crescimento, mas a criança ainda apresenta o caroço atualmente, conforme confirmaram outros médicos. Não bastasse, ela afirmou que, até perceber o problema, o atendimento foi considerado normal.

A testemunha
Eliane Freire dos Santos
(fls. 2302), em sua declaração, assevera que devido à pressão alta a partir do terceiro mês de gestação, precisou buscar atendimentos tanto na rede pública quanto na privada, pois as consultas do pré-natal público eram demoradas. Afirma que a médica particular orientou sua internação no Hospital São Judas para controle da pressão, mas, ao chegar ao hospital, foi apenas medicada com Diazepan e aconselhada a continuar com a medicação usual, sem aferição da pressão.

Além disso, relata que, após a bolsa estourar, foi ao mesmo hospital e ficou dois dias sem atendimento médico, apenas aguardando em uma enfermaria. A alta foi concedida sem exame médico, apenas com a entrega de um documento, evidenciando a falha no manejo do caso e a falta de monitoramento adequado para condições de risco.

No relato da testemunha
Rosinete dos Santos
(fls. 2300/2301), relatou que iniciou o pré-natal tardiamente, somente no quinto mês de gestação, devido à descoberta tardia da gravidez, e que ao buscar consulta na Saúde da Mulher, teve que esperar um mês por um encaixe, mas o evento trágico se desenrolou antes disso.

Afirma que ao se sentir mal durante uma visita ao local, ela foi atendida por pessoas que tentaram ouvir o coração do bebê, sem sucesso. Não bastasse essa demora, após quinze dias, ela finalmente obteve consulta e foi solicitada a realização de ultrassom e exames de sangue, que não chegaram a ser feitos antes de um agravamento no seu estado.

Assevera que foi encaminhada para a UPA, onde uma médica mediu sua pressão arterial e a enviou ao Hospital São Judas, alegando que o ultrassom gratuito só seria possível se estivesse internada. Já no hospital, foi alocada em um quarto, atendida por uma enfermeira que também não conseguiu ouvir o coração do bebê e informada que aguardaria até 24 horas pelo médico. No dia seguinte, apenas às 17 horas, um médico realizou exame de toque e confirmou a fraqueza dos batimentos cardíacos do bebê, mencionando a gravidade da anemia da depoente e a falta de UTI no hospital, recomendando a sua transferência urgente para Vila Velha.

Além disso, relata que, por meio de uma pessoa conhecida por ajudar a comunidade, o transporte foi garantido para um hospital em Vila Velha, local em que uma médica constatou que o bebê já estava morto há dias, o que foi indicado pelo enrijecimento da barriga e secreção com mau odor.

No depoimento da testemunha
Elielma Rodrigues Brito
(fls. 2427/2429), ela afirma que uma semana antes do evento principal foi ao hospital devido à perda de líquido e sangramento, sendo informada de que isso era normal. No local, foi atendida apenas por enfermeiros e, na semana seguinte, por um médico, que, após um exame, a mandou de volta para casa, mesmo com suas queixas de dor.

Em razão disso, disse que voltou ao hospital no mesmo dia, quando resolveram interná-la. Dito isso, ela ainda destaca que ficou sozinha no quarto durante a noite, sem permissão para acompanhante, e só foi medicada por uma enfermeira pela manhã.

Relata que, apesar de todos esses fatos, o médico havia informado que não era a hora do parto, tendo as enfermeiras pressionaram sua barriga de forma intensa, causando marcas na cabeça do bebê.

Ainda registra que ouviu o comentário ofensivo de que “
havia ficado virgem de novo
” após o parto, em que levou 14 pontos na região. Não bastasse, foi cogitada uma cesariana fora do SUS ao custo de R$ 3.000,00, o que evidencia a falta de suporte gratuito.

A testemunha
Josiane de Jesus Santos
(fls. 2427/2429), por sua vez, assevera que o atendimento no Hospital São Judas foi ruim, com demora significativa até ser atendida. O médico responsável pelo ultrassom era frio e insistia no parto normal, mesmo após a confirmação da morte do feto, diagnosticada como descolamento da placenta, condição não detectada no pré-natal.

A testemunha ainda mencionou que a enfermeira Joelma exigia pagamento para realizar o parto e que o médico anterior recusou-se a oferecer uma alternativa diferente ao parto normal. Ela voltou para casa sem ser internada e retornou ao hospital no dia seguinte, quando foi submetida à cesárea.

No mesmo relato, afirma que desenvolveu problemas de pressão alta no final da gravidez e tendo se sentido mal com um medicamento para pressão prescrito. Alega não se recordar o nome do médico do São Judas que faria o parto, afirmando que o exame de ultrassom num outro hospital foi providenciado pelo município de Guarapari.

Ainda, declarou que o episódio foi traumático e mencionou o sofrimento psicológico extremo enfrentado por ela e outras parturientes no hospital, que, em alguns casos, chegaram a ser atendidas apenas por enfermeiros enquanto estavam em trabalho de parto.

Assim, as provas constantes dos autos demonstram, de forma clara, a continuidade da prestação de um serviço público deficitário na área da saúde, especialmente no campo da obstetrícia hospitalar, prestado pelo Hospital e Maternidade São Judas Tadeu.

A análise detalhada das auditorias e inspeções feitas pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, e dos depoimentos testemunhais, revela a existência de uma verdadeira rede de irregularidades que comprometeu gravemente a integridade e a segurança das gestantes e dos neonatos atendidos no Hospital e Maternidade São Judas Tadeu.

Assim, a situação reiterada de descumprimento de padrões mínimos de qualidade e a negligência no atendimento obstétrico são indicadores da falha na execução dos serviços públicos de saúde, de modo a impactar diretamente o direito fundamental à saúde e à vida digna, conforme estabelecido pelo art. 196, da CF/88, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Além disso, cumpre salientar que o Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, apesar de sua natureza privada, foi credenciado pela Secretaria Estadual de Saúde para a prestação de serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar desse credenciamento, não é possível eximir a responsabilidade estatal, mas ao contrário, reforçar a obrigação do Estado em assegurar a qualidade dos serviços disponibilizados sob sua supervisão.

Prova disso, cito a disposição contida na Lei nº 8.080/90, em seu art. 17, que impõe à direção estadual do SUS o dever de acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas de saúde. Assim, a relação contratual entre o hospital e o poder público transfere a este último a responsabilidade objetiva por eventuais danos causados aos usuários.

Da mesma forma, não deve prosperar a alegação do município de que não é parte legítima para responder pelos danos às vítimas não se sustenta.

A Lei nº 8.080/90, em seu art. 18, atribui à direção municipal do SUS a função de planejar, organizar, controlar e avaliar os serviços de saúde dentro de sua jurisdição. Portanto, o município tem o dever de fiscalizar as entidades hospitalares que operam em seu território, ainda que privadas, garantindo que os serviços sejam prestados de acordo com as normas sanitárias e padrões de qualidade exigidos. A omissão nessa fiscalização caracteriza falha no dever de vigilância, o que implica em responsabilidade compartilhada, alinhada com os princípios da solidariedade e da descentralização administrativa previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

Somado a isso, é relevante destacar que a competência do município, em condições de igualdade com os demais entes federativos (art. 23, II, da CF/88), impõe a ele um papel ativo na garantia da saúde pública. A negligência na supervisão dos serviços de saúde delegados a entidades privadas, como o Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, reflete uma quebra do pacto federativo que sustenta o SUS e afeta diretamente a eficiência dos serviços prestados.

Por isso, concluo que a falha conjunta entre o Estado e o município em fiscalizar e assegurar a qualidade do atendimento de saúde resulta na responsabilidade solidária perante os danos causados, reforçando a necessidade da reparação de tais violações e à implementação de políticas que efetivem o direito à saúde de forma plena e digna.

Sobre o tema, vale citar os seguintes precedentes:

[...] 1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010. [...] (EREsp n. 1.388.822/RN, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/5/2015, DJe de 3/6/2015).

[...] 1. Considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. [...] (REsp n. 1.388.822/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 1/7/2014).

Com relação ao pedido de redução do
quantum
indenizatório feito pelo Estado do Espírito Santo, entendo que não merece prosperar.

Nesse ponto, cumpre assentar que o dano moral coletivo se caracteriza como a injusta lesão à esfera imaterial de uma coletividade, traduzindo-se na violação antijurídica de valores sociais que compõem o tecido moral de um grupo específico.

Tal conceito encontra guarida tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as quais reconhecem que, para que se configure esse tipo de dano, é necessário que o ato ilícito transcenda a esfera individual e afete, de forma relevante, o patrimônio moral coletivo.

Ressalto, que o dano moral coletivo não se limita a prejuízos patrimoniais, mas sim àqueles que ferem valores fundamentais e princípios da convivência social, assegurados pelo art. 5º, V e X, da CF/88, que protegem a dignidade da pessoa humana e o direito à honra e à imagem.

No caso dos autos, como se vê, a prestação precária e ineficiente dos serviços de saúde pelo Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, conforme comprovado pelas inspeções, relatórios e provas orais apresentados, configurou uma ofensa direta à comunidade de Guarapari/ES.

Fatos como a falta de alvará sanitário, a prática de atendimentos sem profissionais qualificados e a falsificação de prontuários médicos são exemplos de condutas que não apenas colocaram em risco a saúde dos indivíduos atendidos, mas também abalaram a confiança da comunidade local no sistema público de saúde.

Essa situação gerou intranquilidade coletiva e impactou valores essenciais à coexistência social, tais como a segurança e a dignidade, que devem ser resguardados pelo Estado, conforme previsto no art. 196, da CF/88, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Não bastasse, o caráter reiterado das condutas danosas e a negligência demonstrada na fiscalização e no gerenciamento dos serviços de saúde intensificaram a violação dos direitos da coletividade. Para a caracterização do dano moral coletivo, é imprescindível que o ato ilícito gere significância tal que vá além do mero desconforto, provocando alteração substancial na ordem extrapatrimonial da comunidade, o que se verifica no caso em análise.

De mais a mais, restou evidenciado neste feito que a má-prestação dos serviços de saúde, longe de ser um episódio isolado, revela uma série de ações e omissões que fragilizaram a confiança pública e comprometeram a qualidade de vida dos munícipes, afetando diretamente o bem-estar social e o direito fundamental à proteção da saúde.

Além disso, ao arbitrar o valor dos danos morais coletivos, o julgador deve observar as diretrizes da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as particularidades do caso concreto, a extensão do prejuízo causado e o grau de culpabilidade do transgressor.

O valor fixado deve ser tal que, além de proporcionar uma compensação à coletividade prejudicada, tenha caráter pedagógico e desestimule a repetição de condutas semelhantes. O parâmetro de arbitramento deve considerar, ainda, a capacidade econômica da parte responsável e a necessidade de reparar a lesão de modo que se restaure a confiança da sociedade e se reforce a eficácia preventiva da decisão.

Assim, por ser papel do Poder Judiciário buscar uma justiça que seja reparadora e, simultaneamente, mantenedora dos valores que estruturam a convivência em uma sociedade que preza pela dignidade e pela proteção dos direitos fundamentais, aliado a um exame acurado de todos os parâmetros de arbitramento do dano moral coletivo, como acima demonstrado, entendo que o
quantum
indenizatório fixado na origem no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se mostra razoável.

Nesse sentido, trago precedente do Colendo STJ sobre a matéria:

[...] 5- Ao contrário do que argumentam as recorrentes, a responsabilização por dano moral coletivo se verifica pelo simples fato da violação, isto é, in re ipsa, não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova do dano na hipótese em apreço. 6- A inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e pelo consequente excesso de espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal, é apta a caracterizar danos morais coletivos. 7- Na hipótese, não se evidencia a exorbitância apta a permitir a redução do valor fixado pela Corte de origem a título de compensação pelos danos morais coletivos, porquanto entende-se razoável o quantum fixado correspondente a R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada instituição financeira. [...] (REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ainda sobre a temática, cito outros precedentes da Augusta Corte: AgInt no AREsp n. 1.739.680/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022. e AgInt no REsp n. 1.990.643/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.

No que se refere ao pleito de fixação do termo
a quo
dos juros de mora como sendo a data do arbitramento, também não deve prosperar o intento recursal trazido pelo Estado do Espírito Santo.

De plano, saliento que na hipótese de danos morais coletivos, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

No caso em tela, tratando-se de uma responsabilidade estatal por omissão e falhas na prestação de serviços de saúde, a incidência dos juros desde o momento em que ocorreu a violação aos direitos fundamentais da coletividade se revela adequada e necessária
, ou seja, desde de
fevereiro de 2013
.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que busca garantir uma resposta justa e proporcional à coletividade lesada. Assim, os juros atuam como uma forma de manter a reparação justa, reconhecendo o impacto prolongado e contínuo da ofensa sobre o bem-estar coletivo, assim como refletem a essência do princípio da reparação integral, norteador das decisões que envolvem responsabilidade civil, consagrado no art. 944 do Código Civil.

A respeito, cito os seguintes julgados do Colendo STJ:

[...] 8- Na hipótese de danos morais coletivos, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, notadamente por não se tratar, na espécie, de responsabilidade civil contratual. [...] (REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022).

[...] 1. Os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais coletivos - devidos pela condenação do recorrente diante da venda de combustível adulterado - são decorrentes de reparação por ato ilícito, razão por que deve ser aplicada a Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"). [...] (AgInt no AREsp n. 552.906/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 9/9/2016).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, confirmando a sentença submetida à remessa necessária.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Conforme destacado no judicioso voto proferido pela eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, reside a controvérsia na aferição da responsabilidade civil dos entes públicos pela omissão qualificada no dever de fiscalização dos serviços de saúde prestados pelo Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, unidade privada conveniada ao SUS, localizada no município de Guarapari, no qual se verificou, de forma reiterada e sistemática, a prestação deficiente e negligente de atendimentos obstétricos, com graves violações aos direitos fundamentais das gestantes e recém-nascidos atendidos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, a solução que se impõe é a manutenção da sentença recorrida, nos termos do voto apresentado pela douta Relatora.

O dano moral coletivo caracteriza-se como a lesão relevante, intolerável e juridicamente qualificada a valores fundamentais compartilhados por grupo ou pela sociedade em geral, incidindo sobre bens jurídicos de natureza extrapatrimonial e de titularidade transindividual, tais como a dignidade humana, a confiança social nas instituições públicas, a moralidade administrativa e o direito à saúde em sua dimensão coletiva.

Sua configuração independe da individualização dos sujeitos diretamente atingidos, pois não se trata de prejuízo delimitado a esferas subjetivas, senão de ofensa objetiva ao tecido moral da coletividade, com impacto na ordem normativa e na harmonia social.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do dano moral coletivo prescinde da demonstração de dor, abalo psíquico ou humilhação pessoal, sendo suficiente a verificação de conduta ilícita reiterada ou de elevada gravidade, dotada de aptidão para violar, de forma difusa ou coletiva, direitos fundamentais ou valores sociais essenciais.

Trata-se, assim, de hipótese de dano presumido, reconhecido
in re ipsa
, conforme estabelecido nos seguintes precedentes:
AgRg no REsp n. 2.150.485/MG
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025;
REsp n. 1.908.497/RN
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024;
REsp n. 2.144.002/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025, nos quais se afirma que a reprovabilidade da conduta e sua repercussão social bastam para justificar a reparação moral coletiva, independentemente de prova do prejuízo.

Do ponto de vista normativo, a reparação do dano moral coletivo encontra amparo na
Constituição Federal
(
inciso III
do
art.
1º
e
incisos V, X e XXXII
do art.

5º
)
, que consagra a dignidade humana como fundamento da República e impõe a proteção da honra, imagem e moralidade coletiva; no
Código de Defesa do Consumidor (
artigos
81 e 95)
, que reconhece a legitimidade da tutela de interesses difusos e coletivos, inclusive para fins de reparação moral; e no
Código Civil
(
art
igos
186 e 927
)
, que prevê o dever de indenizar em razão de conduta ilícita, ainda que não haja dano patrimonial.

No caso, o contexto fático e probatório evidencia que o Hospital e Maternidade São Judas Tadeu, instituição privada conveniada ao Sistema Único de Saúde e encarregada do atendimento obstétrico de ampla parcela da população de Guarapari, operava em flagrante desconformidade com os padrões mínimos exigidos de legalidade, segurança sanitária e respeito à dignidade humana.

A ação civil pública, movida pela Defensoria Pública Estadual, fora instruída com vasto material probatório, incluindo inspeções técnicas, relatórios de auditoria e depoimentos testemunhais, todos convergentes no sentido de evidenciar situação de absoluta precariedade e omissão institucional no dever de assegurar o funcionamento adequado dos serviços públicos de saúde.

Observa-se do
relatório de inspeção da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 173/188)
que ocorreram mais de
setenta não conformidades sanitárias
, destacando-se desde a
obsolescência e inutilização de equipamentos médicos até a completa ausência de protocolos de biossegurança e a inexistência de qualquer programa de manutenção preventiva ou corretiva
.

A esse relatório soma-se o parecer emitido pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (fls. 193/204)
, que evidenciou falhas graves como
atendimentos realizados por profissionais sem a devida habilitação
,
realização de partos sem acompanhamento médico
,
ausência de alvará sanitário vigente
e, mais gravemente,
a prática de fraudes sistêmicas
, como a
falsificação de prontuários e a simulação de internações e procedimentos para fins de faturamento fraudulento junto ao SUS
.

Vale ressaltar que as irregularidades foram de tal gravidade que culminaram na interdição administrativa da unidade hospitalar por tempo indeterminado, o que corrobora a dimensão institucional do quadro apurado.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo revelam
padrão reiterado e sistêmico de negligência no atendimento obstétrico
,
tendo
gestantes relatado demora excessiva no atendimento de urgência, negativa de realização de cesarianas pelo SUS com sugestão de pagamento particular,
ausência de pediatras e obstetras nos momentos cruciais do parto
, além de
condutas ofensivas à dignidade das pacientes
, como constrangimentos verbais e procedimentos realizados sem a mínima supervisão médica.

Em diversos casos, aliás, essas falhas resultaram em
óbito neonatal
, sequelas físicas nos recém-nascidos e
sofrimento psicológico profundo das parturientes
, evidenciando o rompimento do mínimo ético e jurídico exigido da atuação estatal na garantia do direito à saúde.

À evidência, todos esses
elementos probatórios converge
m,
traduzindo a
realidade institucional falida, tolerada e não remediada pelos entes federativos competentes
, mesmo diante de reiteradas denúncias e constatações formais.

A responsabilidade civil dos entes públicos, nesse cenário, revela-se juridicamente inafastável, à luz do ordenamento constitucional vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A prestação de serviços de saúde por entidades privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) não exime o Estado e o Município do dever de fiscalização permanente, contínua e eficaz, pois, conforme estabelecem os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990, é atribuição legal das direções estadual e municipal do SUS organizar, controlar e avaliar a rede hierarquizada de serviços, incumbindo-lhes garantir a regularidade, legalidade e efetividade da atuação dos prestadores indiretos do sistema.

A omissão reiterada, mesmo diante da ciência formal de irregularidades graves, configura falha grave e juridicamente relevante na prestação do serviço público de saúde, ensejando responsabilidade civil objetiva do Poder Público, nos moldes do §6º do art. 37 da Constituição Federal.

Sobre a responsabilidade solidária, destaca-se que o próprio texto constitucional consagra a atuação conjunta e articulada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na promoção e proteção da saúde pública, conforme preceitua o inciso II do
art. 23 da C
F
.

Trata-se de competência comum, de índole cooperativa, cuja efetivação impõe a cada ente federado o dever de adotar medidas concretas e integradas para assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, nos termos do
art. 196 da CF
.

Dessa forma, a responsabilidade solidária decorre não apenas da repartição constitucional de competências, mas da inércia dos entes públicos em exercer de modo eficaz suas funções de fiscalização e regulação dos serviços prestados na unidade conveniada ao SUS.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que condenara os entes na reparação dos danos morais coletivos, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
a eminente
Desembargador
a

Relatora

para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

Acompanho o relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.